Tribunal: TJMT
Processo: 1022146-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022146-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAI DOS SANTOS - CPF: 063.751.011-90 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), HERMELINDA LINS DE ARAUJO - CPF: 029.257.724-98 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022146-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RAI DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO [ART. 157, CAPUT, DO CP] – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA NATUREZA – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, se há evidencia que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime constatada pelo fato de o agente responder outra ação penal por crime patrimonial e ter descumprido cautelares diversas recentemente fixadas.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para preservação da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022146-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RAI DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RAÍ DOS SANTOS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, pela prática, em tese, do crime de roubo [art. 157, CP].

Assevera que a segregação cautelar de RAÍ foi decretada para garantia da ordem pública, sob o fundamento de que ele responde outra ação penal por crime da mesma natureza, mas que ela
“encontra-se em andamento, sem ter ao menos havido audiência de instrução e julgamento”
.

Verbera que o paciente é
“tecnicamente primário”
, pois não ostenta nenhuma condenação, além de possuir residência fixa em Sinop.

Pede a concessão da ordem para que seja imediatamente posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAÍ DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 20/10/2020, por volta das 18h25, quando, mediante violência e grave ameaça, subtraiu R$ 152,00 [cento e cinquenta e dois reais] da Loja Nordeste Confecções, em Sinop, além dos aparelhos celulares das funcionárias da empresa.

HERMELINDA LINS DE ARAÚJO, gerente do estabelecimento comercial, declarou à autoridade policial:

“Que por volta das 18h25 o acusado entrou na loja e já foi direto para o caixa, onde a declarante estava; que ele já chegou no caixa e foi abrindo; como estava trancado, não conseguiu ter acesso e pediu para a declarante abrir; que esta abriu o caixa e o acusado pegou o dinheiro; que ele falou para todos irem para o fundo da loja; que ele pegou o aparelho celular da declarante; que esta pediu para o acusado levar o dinheiro, mas deixar seu celular, pois tinha fotos do seu filho desde que este nasceu; que
o acusado falou para a declarante calar a boca, senão ele atiraria no filho dela
; que o acusado não mostrou nenhuma arma; que o acusado pediu para as outras vendedoras que lhe passassem os celulares; que neste momento a declarante conseguiu sair da loja e pedir socorro; que na hora em que o acusado ia saindo da loja, a declarante segurou o acusado pela camisa e entrou em luta corporal com este; que
o acusado empurrou a declarante e esta caiu, batendo a cabeça na calçada, vindo a causar uma lesão
; que ia passando uns rapazes em uma moto, pararam e seguraram o acusado; a declarante afirma que não sabe quem chamou a polícia; que o acusado ficou detido pelos populares na frente da loja, até a polícia chegar”.

Interrogado, o paciente respondeu:

“Que nega ter agredido a vítima fisicamente; que
fez o assalto porque estava precisando de dinheiro; que antes estava tomando ‘altos litrão’ de cerveja, que um amigo pagou
; que nega ter ameaçado a vítima e as outras pessoas da loja; que não estava armado; que foi um momento de bobeira e só fez porque queria dar um dinheiro para sua mulher;
que já foi preso uma vez por assalto em um mercado (que não sabe o nome); que no outro roubo levou dinheiro a aparelho celular; que ficou uns seis meses preso
”.

O Ministério Público requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva.

A decisão vergastada está assim fundamentada,
verbis
:

“[...] No caso concreto, observo que o autuado responde a uma ação criminal, perante este Juízo, sob o Código n° 365756, pela prática, em tese, de crime da mesma natureza, restando presentes uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências no 2020.254611, auto de apreensão no 86.3.2020.16178, declarações prestadas perante a Autoridade Policial pelos policiais militares Anderson Ricardo Vieira e Marcos da Silva Santos, bem como pelas declarações da vítima Hermelinda Lins de Araújo.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública
, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do
risco de reiteração delitiva
verificado mediante os registros criminais anteriores do autuado.

Convém assinalar que a prática de crime tão grave, adentrando em um estabelecimento comercial repleto de pessoas e anunciando um assalto, ameaçando de morte todos que se encontravam no interior da loja, inclusive, uma criança, revela sua periculosidade em concreto.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
revelam-se insuficientes

e inadequadas ao presente caso
, dada a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação da constrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado RAI DOS SANTOS, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.”

Observo que a ação penal no 13920-52.2019.811.0015, da 1a Vara Criminal de Sinop, RAÍ também foi
preso em flagrante pelo crime de roubo
e,
no dia
07/02/2020,
a segregação cautelar dele foi substituída por cautelares diversas
, quais sejam:

“a) Apresentação de comprovante de endereço, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após ser colocado em liberdade;

b) Comparecimento bimestral neste juízo, para informar e justificar suas atividades;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia COMUNICAÇÃO deste Juízo;

d) Proibição de alterar o endereço onde reside, sem prévia AUTORIZAÇÃO deste Juízo;

[...]

Consigne-se no alvará que o descumprimento das medidas cautelares acima decretadas ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o c.c art. 312, parágrafo único c.c art. 316, todos do Código de Processo Penal.”

Nada obstante, cerca de 8 [oito] meses depois,
RAÍ foi flagrado cometendo novo crime de roubo
.
Assim, o que se conclui é que cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir o paciente de cometer novos delitos.

Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa na necessidade de se
“evitar a prática de infrações penais”
(CPP, art. 282, I).

No caso do paciente, concluo que a decisão
vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

O fato de ser
“tecnicamente primário”
e de ter residência fixa é insuficiente para autorizar que o paciente permaneça em liberdade, conforme reiterada jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Por derradeiro, no tocante à Recomendação no 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de RAÍ DOS SANTOS, mantendo ilesa a decisão invectivada,
em consonância com o parecer ministerial
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020